Tribunal: STF
Processo: AI 545853
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE.
 SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL A QUO. MOMENTO DA
COMPROVAÇÃO.
        A tempestividade do recurso, em face de feriado local
 ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo, deve
ser comprovada no momento de sua interposição.
        Agravo regimental a
 que se nega provimento.